Tribunal: TJBA
Processo: 8046363-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046363-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE:
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
EMILIANO MELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

MARILEIDE SOARES MAURICIO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão concessivo de segurança em mandado impetrado por servidor aposentado, para determinar a implantação da Gratificação por Atividade Policial (GAP), nas referências IV e V, nos proventos de aposentadoria. A parte embargante sustenta omissão no julgado quanto à prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, com o objetivo de evitar que o futuro cumprimento envolva valores prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão originário quanto a consignação expressa da observância da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, no tocante às parcelas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de menção explícita à prescrição quinquenal no acórdão original constitui omissão passível de correção por meio de embargos de declaração, conforme previsão do art. 1.022, II, do CPC.

4.

Ainda que a prescrição de cinco anos seja regra consolidada nas execuções contra a Fazenda Pública, o seu não reconhecimento expresso pode gerar dúvidas na fase de cumprimento, razão pela qual se justifica sua inclusão na decisão.

5.

Embora no voto condutor se reconheça o direito da embargada à implantação da GAP, é necessário que conste no acórdão que os valores retroativos devem respeitar a limitação temporal imposta pelo Decreto nº 20.910/32, evitando-se a execução de valores prescritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação expressa sobre a prescrição quinquenal configura omissão sanável por embargos de declaração.

2.

Os valores retroativos de gratificações deferidas contra a Fazenda Pública devem observar a limitação de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 1.022, II.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

MANDADO DE SEGURANÇA,
figurando como embargante o
ESTADO DA BAHIA,
e como embargado

EMILIANO MELO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
ACOLHER estes embargos de declaração, para sanar a omissão, passando o acórdão embargado a figurar com a seguinte redação: “CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, para determinar que o Estado da Bahia implante, nos proventos de aposentadoria do impetrante, a GAP nas referências IV e V, sob as penas da lei,
observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32
”,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)